Tribunal: STF
Processo: HC 93036
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
   QUALIFICADO. FUGA. PRONÚNCIA.  PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS
   AUTORIZADORES. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. POSSIBILIDADE. ORDEM
   DENEGADA.
I - É idôneo o decreto da prisão preventiva, sob o
   fundamento da garantia da aplicação da lei penal, quando o agente
   foge após a prática dos fatos, em tese, delituosos.
II -
   Instrução deficiente que, ademais, não permite concluir pela
   inidoneidade dos fundamentos da constrição.
III - Ordem
   denegada.